Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-72.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0716084-72.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: AMADEU DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: RAIMUNDA FRANCISCA XAVIER SILVA D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Distrito Federal em face da r. sentença (ID 70502944) que, nos autos da Ação manejada por Amadeu da Silva, representado pela esposa, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e concedeu a tutela de evidência para determinar que o Réu forneça ao Autor o serviço de atendimento domiciliar de alta complexidade – modalidade AD3, nos termos da prescrição médica e do Despacho da Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar, observados os critérios de eleição previstos na Portaria 55, de 11/1/2018, pelo prazo inicial de 6 (seis) meses. Nas razões recursais (ID 70502950), o Réu alega, em resumo, que o paciente já se encontra inserido no SISLEITOS na fila de espera do serviço de internação domiciliar em alta complexidade, na 14a posição, contudo, no momento, todas as vagas para pacientes com o mesmo perfil estão ocupadas. Defende que “se faz necessário reforma da sentença, para que seja reconhecida que a internação domiciliar em alta complexidade observe a lista de espera - SISLEITOS, tudo em observância ao princípio da igualdade do SUS”. Aduz que a intervenção judicial, neste caso, implica severa ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que o Autor será privilegiado em detrimento de outros pacientes com casos clínicos similares ou mais graves. Requer a reforma da sentença e a improcedência do pedido autoral. Observa-se, contudo, que o documento juntado ao ID 70502954 informa ter sido “disponibilizada uma vaga para o paciente no Serviço de Atenção Domiciliar de Alta Complexidade (SAD-AC), prestado pela empresa ATEMDO, em 03/02/2025”, portanto, antes mesmo da prolação da sentença, em 13/2/2025 (ID 70502944). Referido documento ressalta que “após análise da documentação necessária, a vaga foi concedida pela CERIH, conforme o fluxo regulatório definido”, cabendo “à empresa contratada pela SES/DF informar a data e horário da admissão do paciente”, o que efetivamente ocorreu, após trâmites burocráticos, em 13/3/2025 (ID 70502959). Assim, em cumprimento ao disposto nos arts. 9o e 10 do CPC/15, ao Apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito do interesse recursal, tendo em vista cumprimento do comando judicial. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator